Tribunal: TJDFT
Processo: 0712281-85.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. IMPOSSIBILIDADE.

Os embargos de declaração prestam-se para expungir do julgado obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do Código do Processo Civil.

Inexistindo no julgado os vícios apontados pelo embargante, o recurso não merece acolhimento.

São incabíveis os embargos declaratórios opostos exclusivamente com a finalidade de prequestionamento numérico, em que a parte pretende apenas a menção expressa a dispositivos legais e constitucionais que reputa violados.